Tribunal: TJMT
Processo: 1022648-76.2020.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022648-76.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[PASEP]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), JOAQUIM MENDES DE OLIVEIRA - CPF: 160.257.501-06 (AGRAVADO), JOSE PETAN TOLEDO PIZZA - CPF: 106.709.201-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – PASEP – VALORES SUBTRAÍDOS DA CONTA – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – PRAZO DECENAL –
DIES A QUO
– DATA DO CONHECIDO DA VIOLAÇÃO DO DIREITO – APLICABILIDADE DA TEORIA
ACTIO NATA
– CAUSA DE PEDIR RESTRITA À ALEGAÇÃO DE SAQUES INDEVIDOS E MÁ GESTÃO PELO BANCO ADMINISTRADOR – LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – APLICABILIDADE DO CDC – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 297 DO STJ – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O prazo prescricional para ajuizar demanda que objetiva apuração de irregularidades nos saldos de contas do PASEP é de 10 anos, art. 205 do CC, diante da ausência de norma específica sobre a matéria, o qual é contado a partir da data em que o beneficiário tem conhecimento dos fatos
(TJMT. 1004140-48.2021.8.11.0000, julgado em 26/05/2021).

Conforme o princípio da
actio nata
(art. 189, CC), o prazo prescricional começa a fluir quando violado o direito da parte, fato comprovado após a ciência inequívoca pela vítima.

Constatado que a causa de pedir se limita à alegação de má administração da conta individual do PASEP pelo Banco do Brasil, ao argumento de que a instituição financeira teria realizado saques indevidos na conta do autor, não há como afastar a legitimidade do banco para figurar no polo passivo da demanda.
(TJMT. N.U 1001957-07.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2021, publicado no DJE 03/03/2021).

Aplica-se o CDC às instituições financeiras (Súmula nº 297 do STJ).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S. A. visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da Ação de Reparação de Danos Materiais nº 1006900-75.2020.8.11.0041, movida por JOAQUIM MENDES DE OLIVEIRA, em despacho saneador, rejeitou as preliminares de prescrição quinquenal e ilegitimidade passiva
ad causam
, bem como inverteu o ônus da prova em face do banco requerido e deferiu a realização de prova pericial contábil.

Em breve síntese, afirma que a distribuição de cotas do PASEP vigorou até 1988 e eventual não recolhimento de valores pela União Federal poderia ser reclamado até o quinquênio seguinte ao último depósito, aduzindo ser de rigor o reconhecimento da prescrição do caso em comento, considerando que a demanda foi ajuizada tão somente em 18/02/2020.

Aponta que o Banco do Brasil é mero depositário das quantias do PASEP, sem qualquer ingerência sobre a eleição dos índices de atualização dos saldos principais ou sobre os valores distribuídos pelo Resultado Líquido Nacional, e, sendo o agravante mero executor, alega que resta patente sua ilegitimidade passiva na causa.

Assevera ser incabível a incidência do CDC no caso em epígrafe, posto que não se trata de um produto financeiro comercializado com o cotista, tampouco está presente qualquer natureza contratual, trata-se, portanto, de vínculo estatutário.

Assegura que, por ser inaplicável o CDC a este caso, não se verificou a verossimilhança necessária à inversão do ônus probatório, tampouco o agravado mostrou-se hipossuficiente, impossibilitando a aplicação do instituto.

Por fim, pede o provimento do recurso e a reforma definitiva da decisão agravada.

Com o agravo junta os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles o preparo recursal.

Não houve pedido realizado em caráter de urgência (Id. 82722476).

A contraminuta foi apresentada, no Id. 76881974, por meio da qual a parte adversa pugna pela manutenção do
decisum
agravado.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Ab initio
, importe consignar que a demanda versa sobre responsabilidade decorrente de má administração da conta individual do PASEP pelo banco Agravante, que teria subtraído valores e deixado de atualizá-los, não havendo que se falar na inclusão da União no polo passivo, o que afasta a competência da Justiça Federal para processar e julgar a demanda.

Neste sentido:

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PASEP. SAQUES INDEVIDOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. BANCO DO BRASIL. INSTITUIÇÃO GESTORA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. SÚMULA 42/STJ. CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DE DIREITO DA 12a. VARA CÍVEL DE RECIFE -PE. 1. A Primeira Seção desta Corte tem entendimento predominante de que compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil (sociedade de economia mista federal). 2. Incide, à espécie, a Súmula 42/STJ : Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento. 3. Conflito de Competência conhecido para declarar competente o Juízo de Direito da 12ª. Vara Cível de Recife –PE”
(STJ - CC 161.590/PE, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, julgado em 13.2.2019, DJe 20.2.2019).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PASEP. DESFALQUE. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. BANCO DO BRASIL. INSTITUIÇÃO GESTORA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. SÚMULA 42/STJ. 1. Na origem, trata-se de Ação Ordinária ajuizada contra o Banco de Brasil S.A., na qual se pleiteia a recomposição de saldo na conta PASEP, tendo em vista suposta incorreção nos valores existentes, derivada de saques e correções errôneas do saldo depositado. 2. É entendimento do STJ que, em ações nas quais se pleiteia a recomposição do saldo existente em conta vinculada ao PASEP, a União deve figurar no polo passivo da demanda. No entanto, conforme delineado pelo acórdão recorrido, a demanda não versa sobre índices equivocados de responsabilidade do Conselho Gestor do Fundo, mas sobre responsabilidade decorrente da má gestão do banco, decorrente de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do PASEP. Assim, tem-se a conclusão de que a legitimidade passiva é do Banco do Brasil S.A., o que define a competência da Justiça Comum Estadual. Precedentes do STJ. 3. Agravo Interno não provido”
(AgInt no REsp 1872808/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/12/2020, DJe 18/12/2020).

Portanto, ainda que não seja objeto recursal, não há possibilidade de cogitar a inclusão da União na lide, e tampouco na incompetência absoluta da Justiça Estadual para processar e julgar a vertente ação.

Quanto ao mérito, o agravante aduz que a pretensão de reaver os valores decorrentes de correção monetária incidentes sobre os depósitos realizados em conta bancária, a título de PIS/PASEP, pela parte agravada, encontra-se fulminada pela prescrição.

Sustenta que é de 05 (cinco) anos o prazo prescricional da ação promovida contra a União Federal por titulares de contas vinculadas ao PIS/PASEP visando à cobrança de diferenças de correção monetária incidente sobre o saldo das referidas contas, nos termos do art. 1º do Decreto-Lei 20.910/32, acrescentando, ainda, que o termo inicial deve ser a data em que deixou de ser feito o creditamento da última parcela.

Na espécie, a análise da pretensão autoral evidencia que a causa de pedir se refere, em suma, à má-prestação do serviço na gestão dos depósitos em sua conta do PASEP, onde o Agravado discute a ocorrência de subtração de valores e ausência de atualização, atos praticados pelo gestor Banco do Brasil S. A.

Com efeito, ao examinar os elementos que compõem o caderno processual, tenho que não prospera a tese defensiva de prescrição quinquenal arguida pelo Banco Recorrente.

O tema em debate, qual seja: má administração da conta individual do PASEP pelo Banco do Brasil, ao argumento de que a instituição financeira teria subtraído valores,
os Tribunais têm pacificado entendimento no sentido de que o prazo prescricional nesses casos é o decenal, consoante dispõe o art. 205 do Código Civil, cujo termo inicial se dá com o conhecimento da parte sobre a violação do direito
.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – DESCONTOS REALIZADOS NA CONTA VINCULADA DO PASEP – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL – DISCUSSÃO SOBRE DELIBERAÇÕES DO CONSELHO DIRETOR DO PASEP -INEXISTÊNCIA - CAUSA PEDIR RESTRITA À ALEGAÇÃO DE SAQUES INDEVIDOS E MÁ GESTÃO PELO BANCO ADMINISTRADOR - LEGITIMIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE AÇÃO – NÃO CONFIGURADA – RECONHECIDA – DECISÃO RECORRIDA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Constatado que a causa de pedir se limita à alegação de má administração da conta individual do PASEP pelo Banco do Brasil, ao argumento de que a instituição financeira teria realizado saques indevidos na conta da autora, não há como afastar a legitimidade do banco para figurar no polo passivo da demanda, bem assim não restou configurada a prescrição do direito autoral, que no caso é decenal. Precedentes do STJ”
(N.U 1001957-07.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2021, Publicado no DJE 03/03/2021).

“APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. PRESCRIÇÃO. PROCEDIMENTO DE PROTESTO INTERRUPTIVO. CABIMENTO. I - O prazo prescricional para ajuizar demanda que objetiva apuração de irregularidades nos saldos de contas do PASEP é de 10 anos, art. 205 do CC, diante da ausência de norma específica sobre a matéria, o qual é contado a partir da data em que o beneficiário tem conhecimento dos fatos. II - É cabível o procedimento de protesto interruptivo da prescrição, proposto antes do termo final do prazo prescricional aplicável à ação a ser ajuizada pelo titular do direito alegado. III - Apelação provida”
(TJ-DF 07164345320208070001 DF 0716434-53.2020.8.07.0001, Relator: VERA ANDRIGHI, Data de Julgamento: 09/09/2020, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 28/09/2020).

Quanto ao termo inicial, pela teoria
actio nata
, o evento danoso vem a ser conhecido com a violação do direito do Agravado, o que se deu em 09.10.2019, quando tomou conhecimento pela mídia que teria direito a diferença de saldo em sua conta do PASEP, como se vê da peça exordial acostada no ID. 64799499. Deste modo, evidente que não ocorreu o transcurso do prazo decenal da prescrição, eis que a ação foi proposta em 12.02.2020 (ID 64799496).

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRESCRIÇÃO DECENAL. TEORIA DA ACTIO NATA. SAQUE DOS DEPÓSITOS DO PASEP. CIÊNCIA COM A APOSENTADORIA. SENTENÇA CASSADA. 1. Conforme o princípio da actio nata (art. 189, CC), o prazo prescricional começa a fluir quando violado o direito da parte, fato comprovado após a ciência inequívoca pela vítima. 2. Somente com a aposentadoria, o servidor poderia ter acesso aos depósitos realizados em sua conta vinculada ao PASEP, nascendo, daí, a pretensão a ser deduzida em juízo. 3. Considerando tratar-se a pretensão do Apelante em reparação por danos morais e materiais, e não de cobrança contra a Fazenda Pública, nem de recebimento de diferenças de expurgos inflacionários, como restou assentado na sentença recorrida, aplica-se o prazo geral, decenal, conforme art. 205 do Código Civil de 2002, por tratar-se de responsabilidade contratual. 4. Considerando que a demanda foi ajuizada dentro do prazo decenal, não há que se falar em prescrição da pretensão. APELAÇÃO CÍVEL E CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA”
(TJ-GO – Apelação Cível: 56440176820198090042, Relator: Des(a). OLAVO JUNQUEIRA DE ANDRADE, Data de Julgamento: 27/04/2020, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 27/04/2020).

No que tange à preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo Banco do Brasil S.A., infere-se que a causa de pedir, com dito, diz respeito unicamente às falhas na prestação do serviço imputado ao mesmo, que no caso concreto está relacionada à (má) administração do programa PASEP.

Desta forma, conforme já asseverado pelo Juízo
a quo
, não há questionamentos acerca dos índices de cálculo fornecidos pelo Conselho Diretor do programa para fins de atualização monetária, mas sim, quanto à má gestão da entidade bancária na administração de tais recursos e aplicação dos rendimentos devidos.

Cumpre ressaltar, inclusive, o entendimento firmado na Súmula 179 do c. STJ, que merece ser aplicado ao caso em tela, o qual estabelece:
“O estabelecimento de crédito que recebe dinheiro, em depósito judicial, responde pela correção monetária relativa aos valores recebidos”.

A propósito, não é outro o entendimento jurisprudencial sobre o tema, senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PIS/PASEP. DEVOLUÇÃO DE VALORES INDEVIDAMENTE SUBTRAÍDOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. LEGITIMIDADE DO BANCO DO BRASIL. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA ESTADUAL. 1. Agravo de Instrumento manejado pelo Banco do Brasil em face de decisão que excluiu a União do feito, por ilegitimidade passiva "ad causam", e declarou a incompetência da Justiça Federal para processar e julgar a lide, declinando da competência em favor da Justiça Estadual. 2. Esta egrégia Terceira Turma, em consonância com a jurisprudência deste c. Tribunal, tem se posicionado pela ilegitimidade da União para compor o polo passivo das ações em que se pleiteia o pagamento de valores indevidamente subtraídos de contas do PASEP. Consoante esse entendimento, a responsabilidade por eventuais saques indevidos, ausência de atualização dos valores ou pela má administração desses montantes é apenas do banco depositário, qual seja, o Banco do Brasil. A União somente teria legitimidade para participar da lide na condição de ré se a discussão abrangesse a falta de depósitos nas referidas contas. Precedente: TRF5 - Processo 0811461-18.2016.4.05.8400, Rel. Desembargador Federal Rogério Fialho Moreira, 3a Turma, julgamento: 22/08/2018. 3. No processo originário, a parte Autora argumenta que, ao se aposentar, enquadrou-se nas hipóteses legais para o recebimento do valor depositado a título de PASEP. No entanto, a despeito dos depósitos realizados pela União nessa conta individualizada, os valores foram ilicitamente retirados de sua conta, que era administrada pelo banco Agravante, tendo recebido um montante flagrantemente incompatível com um longo período de correção monetária e juros de mora. Agravo de Instrumento improvido”
(TRF-5 – AG: 08103454920194050000, Relator: Desembargador Federal Cid Marconi, Data de Julgamento: 16/02/2020, 3a Turma)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – DESCONTOS REALIZADOS NA CONTA VINCULADA DO PASEP – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL – DISCUSSÃO SOBRE DELIBERAÇÕES DO CONSELHO DIRETOR DO PASEP – INEXISTÊNCIA – CAUSA PEDIR RESTRITA À ALEGAÇÃO DE SAQUES INDEVIDOS E MÁ GESTÃO PELO BANCO ADMINISTRADOR – LEGITIMIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE AÇÃO – NÃO CONFIGURADA – RECONHECIDA – DECISÃO RECORRIDA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Constatado que a causa de pedir se limita à alegação de má administração da conta individual do PASEP pelo Banco do Brasil, ao argumento de que a instituição financeira teria realizado saques indevidos na conta da autora, não há como afastar a legitimidade do banco para figurar no polo passivo da demanda, bem assim não restou configurada a prescrição do direito autoral, que no caso é decenal. Precedentes do STJ”
(N.U 1001957-07.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2021, Publicado no DJE 05/03/2021)

Quanto a inversão do ônus da prova, a hipótese dos autos representa uma relação jurídica de consumo e está sujeita à disciplina do Código de Defesa do Consumidor (CDC), na forma das figurais conceituais de seus artigos 2º e 3º.

Diante disso, impõe-se analisar a conduta imputada ao réu, sob os critérios valorativos inscritos no artigo 14 do CDC,
verbis
:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido.

§3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

Sobre o tema:

“APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RETENSÃO DE VALORES DECORRENTES DO PASEP. RETENSÃO INDEVIDA. VERBA ALIMENTAR. DANOS MORAIS INOCORRENTES. Código de Defesa do Consumidor. Aplica-se o CDC às instituições financeiras (Súmula nº 297 do STJ). Retenção de valores. Descabida a retenção dos valores relativos ao PASEP da conta corrente do autor, por se tratar de verba salarial. O STJ considera que o devedor, ao ter seu salário irregularmente suprimido de forma extrajudicial, tão logo depositado em sua conta corrente, faz jus à restituição dos valores. Dano moral. Para se fazer jus à reparação por dano moral não basta alegar prejuízos aleatórios ou em potencial, é necessária a comprovação do dano efetivo sofrido pela parte. No caso dos autos, a parte autora confirmou ter firmado contrato de empréstimo junto a instituição financeira e a existência do inadimplemento. DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME”
(Apelação Cível, Nº 70079607370, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Giovanni Conti, Julgado em: 29-11-2018)

Desta forma, à míngua de quaisquer motivos que infirmem ou fragilizem a tese empossada, impõe-se a manutenção do
decisum
que bem rejeitou as preliminares de prescrição e ilegitimidade passiva
ad causam
, bem como inverteu o ônus da prova em face do banco requerido.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso de agravo de instrumento apresentado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021